Tribunal: TJPA
Processo: 0010525-55.2011.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010525-55.2011.8.14.0401

APELANTE: BRENO LUA GONCALVES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NA ARMA EMPREGADA NO CONTEXTO CRIMINOSO. DESNECESSIDADE.

1. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado.

2. Havendo uma única circunstância judicial valorada de forma fundamentada, em desfavor do apelante, justifica-se a elevação do quantum da pena acima do mínimo penal. (Súmula nº 23 do TJPA).

3. É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego. Precedente do STJ.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
BRENO LUA GONÇALVES RODRIGUES
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da 5ª Vara Penal da Capital, que julgou procedente a acusação pelo delito previsto no art. 157, §2°, I e II do Código Penal,

e o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Factualmente, consta dos autos que o apelante foi condenado por ter, na data de 23/05/2011, por volta das 17h, juntamente com um comparsa, subtraído a motocicleta da vítima Nelson Meireles da Silva que, no momento do delito, trafegava pela Rua São Mateus, no bairro do Benguí, empregando de grave ameaça, exercida através de uma arma de fogo, como meio de constranger a vítima a entregar seu bem.

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, fixando a pena anteriormente delineada. Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação, pretendendo em suas razões recursais:

- A redução da pena base fixada;

- O decote da causa especial de aumento de pena previsto no art. 157, §2°, I do CP, vez que inexistiria laudo pericial atestando o potencial lesivo do artefato utilizado no crime;

- A redução da Pena de Multa fixada em seu desfavor.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
. Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, igualmente opinou pelo conhecimento recursal e, no mérito, pelo seu não provimento.

É o relatório.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso. De saída, o pleito recursal gravita pretensão de redução da pena base fixada em desfavor do recorrente, motivo porque, para compreensão do julgado, destaco trecho da dosimetria operada pelo magistrado singular:

(omissis)

Assim, passo à dosar a pena do acusado, Breno Lua Gonçalves Rodrigues, atendendo aos termos do artigo 68, da Lei Penal objetiva e art. 5º, XLVI, de nossa Carta Magna.

Atentando para as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal, a
culpabilidade
considerada normal para o tipo penal, considerando as
consequências do crime
, visto que a res furtiva não foi recuperada; considerando o grau de reprovabilidade e risco às pessoas e patrimônio que essa conduta apresenta em nossa sociedade; considerando, que registram outros
antecedentes criminais
contra o réu, por delito da mesma natureza e espécie, conforme fl. 98-99, dos presentes autos, demonstrando, assim, que este delito não foi um fato isolado e que o réu tem a índole voltada à prática de crimes contra o patrimônio, embora o
motivo do crime
não seja conhecido; o
comportamento da vítima
em nada ter influenciado para a prática delitiva e que o
comportamento social e a personalidade
não têm avaliação por falta de elementos nos autos. Reconhecendo que no caso concreto as circunstâncias analisadas estão, em muito, desfavoráveis ao réu, fixo a Pena-base entre os graus mínimo e médio, em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, no percentual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato (...)

Antes de, concretamente, adentrar no mérito recursal, observo que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do non reformatio in pejus tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015), assim, passo a considerar os vetores da dosimetria penal.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que “
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

In casu, o contexto delitivo empregado na sua execução não se mostrou como contendo um plus para além da punição já estabelecida e, portanto, sancionada, pela própria tipicidade e previsão do delito do art. 157 do CP, de acordo com a específica objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, assim, mantenho a neutralidade do referido vetor.

Atinente as consequências do crime, a doutrina nos ensina que
“a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), sendo inegável que, sobre este manto, inexistir reparo a ser feito acerca da fundamentação constante na sentença, vez que, não obstante a perda patrimonial seja inerente ao tipo penal vulnerado, o valor exacerbado do bem subtraído e não recuperado – uma motocicleta, ultrapassa a consequência inerente e esperada do tipo penal,
assim o mantenho como vetor negativo em desfavor do recorrente.

Os
antecedentes dos acusados
não podem ser valorados negativamente, tendo em vista o teor da Súmula nº 444 do STJ, que proíbe a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, razão pela qual mantenho a sua valoração neutra.

Quanto aos
motivos do crime
, devem ser valorados negativamente somente aqueles motivos que extrapolem o previsto no tipo penal, sob pena de incorrer em bis in idem, motivo porque, considerando as especificidades contidas nos autos, mantenho sua consideração de forma neutra.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que: “(...)
entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir
(...)”. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa do crime, uma vez que o apelante praticou o crime em via pública, com arma de fogo, criando o risco potencial de maiores vítimas, sobretudo fora do contexto criminoso.

Com efeito, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, a valoração negativa da
personalidade do agente
não depende de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, mas tão somente da análise pelo próprio sentenciante sobre a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do apenado, o que se faz concreto nos autos, dado a existência de uma vida pregressa de crimes do recorrente.

Quanto ao
comportamento da vítima
tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que “o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”, razão pela qual considero-a como circunstância neutra. Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado a quo entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA e da jurisprudência pátria, in verbis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] Não se vislumbra na hipótese em exame a existência de constrangimento ilegal, haja vista que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal pelas instâncias inferiores, ao fundamento de que as circunstâncias judiciais não são favoráveis ao paciente, considerando o modo de cometimento do crime, posto perpetrado com ousadia e alto grau de reprovabilidade - invasão de residência das vítimas em um momento tão familiar como a comemoração de Natal, utilizando-se de arma de fogo e em concurso de outras quatro pessoas, tendo ainda sido praticados atos de violência física e subtraído inúmeros objetos. Habeas corpus não conhecido. (HC 249.573/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 25/04/2013)”

Assim, não obstante os argumentos recursais, não se pode conceber qualquer reparo na fundamentação operada na dosimetria penal realizada pelo juízo, estando a pena fixada em patamar razoável, não havendo que se falar em fixação no mínimo legal,
motivo porque mantenho a pena base fixada em sentença.

Ao fim, pretende a exclusão da causa de aumento de pena do art. 157, §2°, I do CP, conquanto entenda não ter sido provada ao longo da instrução processual a potencialidade lesiva do artefato, tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

In casu, o depoimento judicial da testemunha é claro e preciso ao relatar que o meliante estava armado e que, efetivamente, utilizou a arma diversas vezes como forma de intimidação, não havendo, portanto, como se acolher a tese de exclusão, pelo que se encontra em dissonância com as provas dos autos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, mas, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos pelos fundamentos ao norte mencionados. É o meu voto.

Belém, 07/06/2022